Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-75.2020.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001451-75.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILMAR WAGNER - CPF: 005.338.710-42 (APELADO), ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 031.032.651-66 (ADVOGADO), LEONARDO MEDEIROS TELES - CPF: 979.340.111-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO AGRÍCOLA – APLICABILIDADE DO CDC - COBERTURA POR ESTIAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA – PAGAMENTO PARCIAL COM BASE NA MÉDIA PONDERADA – SOB ALEGAÇÃO DE COLHEITA ANTES DA VISTORIA – CONDIÇÃO TERATOLÓGICA – INFRAÇÃO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA – VISTORIA INDENTIFICANDO PRODUÇÃO MENOR QUE A SEGURADA – CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO ADERIDA DE FORMA CABAL - VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 54, § 4o , DO CDC - INDENIZAÇAO DEVIDA DA FORMA CONTRATADA – RECURSO DESPROVIDO.

I – “Aplica-se o CDC nas relações que envolvem o destinatário intermediário do bem quando constatada sua manifesta vulnerabilidade. 3. In casu, atestando o Tribunal estadual a hipossuficiência do consumidor intermediário, mostra-se correto o posicionamento adotado (...)” (AgInt no AREsp 1591803/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

II - "O produtor rural que firma contrato de seguro visando a proteção de seu patrimônio é considerado destinatário final dos serviços securitários, regendo-se a relação pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.” (TJ-MS - AI: 14067961720208120000 MS 1406796-17.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 31/08/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

III - A seguradora imputa irregularidade que legitimaria a recusa do pagamento. Qual seja: a colheita parcial realizada antes da vistoria final, contudo, a referida alegação de que o segurado incorreu em descumprimento não se sustenta, até porque, só seria possível verificar o sinistro (colheita aquém do segurado) após o início da colheita. É questão lógica. Desta feita não há que se falar em infração contratual pelo segurado, pois a penalidade é ilógica e teratológica.

IV - Não há que se falar em cálculo com base em média ponderada, posto que não foi isso que o segurado/apelado contratou com a seguradora/apelante, inclusive o laudo de vistoria não serve para fixar modalidade de cálculo, por ser limitação contratual que não pode ser entabulada de forma sorrateira. Do contrário, a aplicação do entendimento de que os prejuízos na produção agrícola só poderiam ser aferidos em relação à totalidade da área segurada acabaria por tornar inócua a subdivisão da propriedade realizada pelas próprias partes no momento da contratação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001451-75.2020.8.11.0029 interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com GILMAR WAGNER perante a 1a Vara Cível da Comarca de Canarana - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 162367864 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o requerido ao pagamento da garantia indenizatória prevista para os talhões de itens 1, 2 e 8 da apólice no 010 0000024267, no valor de R$ 201.180,00 (duzentos e um mil cento e oitenta reais), com juros moratórios que incidirão a partir da citação, consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil, bem como a correção monetária deve incidir desde a data da recusa do pagamento pela seguradora. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 162367874 que em razão da atividade rural realizada, o apelado contratou com a apelante, seguradora devidamente autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Seguro Rural pelas Condições Gerais das apólices, ora colacionadas aos autos. Desta forma, o entendimento será unicamente no sentido de que os serviços contratados pelo empresário rural com vistas à manutenção ou desenvolvimento de sua atividade empresarial – agronegócio -, não serão considerados relações de consumo e, portanto, não estarão abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor;

Aduz que não basta a simples existência de uma relação de consumo para a imposição legal conceder a inversão do ônus da prova, cabe ao julgador da causa vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores da inversão, para que a mesma seja concedida. Enfim, sob qualquer ótica em que se analise a questão, conclui-se pela inexistência da relação de consumo, restando plenamente afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da inversão do ônus da prova;

Afirma que a douta sentença afastou a aplicação da média ponderada, ao considerar abusiva a mesma, vez que o seguro foi contratado em talhões, 8 deles no caso em comento. No entanto, não é possível afastar a infração contratual por parte do apelado que quando do aviso de sinistro e agendamento da vistoria de 4 lotes segurados (4,5,6 e7) já estavam com a colheita finalizada. Nesse sentido as Condições Gerais do Contrato de seguro são claras quanto a perda de direitos do segurado, vez que realizada a colheita antes da realização da vistoria final;

Sustenta que em respeito ao princípio da boa-fé e frente a impossibilidade de realizar a vistoria em 4 dos lotes segurados, não restou outra opção a não ser a realizar a vistoria apenas dos outros 4 lotes e fazer uma avaliação por média, método este aceito pelo segurado no momento da vistoria. Inclusive há previsão expressa para casos em que a colheita for realizada sem a previa autorização da Seguradora, sendo que que em caso de perda parcial, a apuração da produtividade será baseada pela média da produtividade;

Argumenta que o segurado acompanhou todo o processo de levantamento dos danos e anuiu com a utilização da média ponderada para avaliação da perda da produtividade. O objetivo do presente contrato é garantir, conforme suas condições gerais, especiais e particulares, o interesse legítimo do segurado em face de prejuízos devidamente comprovados, advindos de riscos cobertos, na área segurada, durante sua vigência, em respeito aos artigos 757 e seguintes do Código Civil;

Registra que se a seguradora ré for obrigada a dar cobertura securitária a eventos não previstos em sua apólice ou expressamente excluídos em razão de infringência contratual e, consequentemente, não considerados em seus cálculos atuariais, haverá uma violação de toda a legislação civil que trata do tema, bem como, das estipulações contratuais estabelecidas, gerando um desfalque indevido no fundo mutuário, quebrando o princípio da mutualidade, base econômica fundamental do seguro.

Relata que ao utilizar-se do cálculo contratualmente previsto constatou-se que o sinistro em tela não se enquadrava nas condições para cobertura, vez que a produtividade ficou acima daquela garantida pelo contrato, devendo ser afastado o dever de pagamento de quaisquer indenizações securitárias;

A apólice securitária firmada entre as partes possui expressa previsão de Cláusula Beneficiária, que impõem à seguradora ré, no caso de haver direito a indenização securitária referente a risco contratado, efetuar o pagamento diretamente ao beneficiário previsto na apólice que, no caso, é de 100% (cem por cento) RURAL BRASIL S.A. A Cláusula Beneficiária existente no contrato securitário é, em suma, uma estipulação em favor de terceiro, regulada hodiernamente pelo art. 436 do Código Civil. Assim, uma vez que o RURAL BRASIL S/A é beneficiário instituído em contrato possui 100% de participação na eventual indenização securitária, portanto, eventual condenação deve ser destinada única e exclusivamente a mesma;

Suscita que sendo devida a indenização securitária, deve-se reparar de forma ampla, mas restrita, os danos ocorridos. Isto é, na exata extensão de seu montante (arts. 186, 927 e 944 do CC), pois, o segurado não pode lucrar com o seguro. Dessa forma, importante enfatizar que em sendo devida qualquer indenização deve aplicado o percentual de dedução de 30% conforme acima demonstrado.

Contrarrazões sob ID. 162367877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de cobrança proposta por GILMAR WAGNER, ora recorrido, em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, ora recorrente.

Relata a parte autora, em apertada síntese, que em 27 de setembro de 2019 entabulou contrato de seguro agrícola com a requerido, objetivando salvaguardar a produção a ser cultivada em sua propriedade, gerando a apólice de número 010 0000024267, a qual previa a cobertura para oito talhões distintos.

Informa que a produção esperada para todas as oito glebas rurais seria de 3.320,00 kg por hectare plantado, fixando-se de imediato a produção garantida de 2.822 kg por hectares em cada área segurada, sendo que durante o desenrolar da safra em questão, o autor percebeu alguns indícios de que sua lavoura não iria se desenvolver da forma costumeira, em razão da forte seca que assolou a região.

Afirma que em razão do desenvolvimento incompleto que assolou, principalmente, os talhões 1,2 e 8, chegou à conclusão de que a produtividade daquela gleba foi abaixo da garantida.

Alega que mesmo após a produtividade ajustada, a produção encontrada na área do autor foi menor do que aquela segurada. Ao final, pleiteia pela condenação da requerida ao pagamento de da importância de R$ 201.180,00 (duzentos e um mil cento e oitenta reais).

O juiz a quo julgou a ação procedente e condenou o requerido ao pagamento da garantia indenizatória prevista para os talhões de itens 1, 2 e 8 da apólice no 010 0000024267, no valor de R$ 201.180,00 (duzentos e um mil cento e oitenta reais). Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se na (1) - Inaplicabilidade do CDC; ocorrência de infringência contratual vez que realizada a colheita antes da realização da vistoria final; (2) - Impossibilidade de realizar a vistoria em 4 (quatro) dos lotes segurados, o que ocasionou a vistoria apenas dos outros 4 lotes por média, método este aceito pelo segurado no momento da vistoria; (3) - Em caso de obrigação de indenizar que o pagamento seja feito diretamente ao beneficiário previsto na apólice que, no caso, é de 100% (cem por cento) RURAL BRASIL S;A; (4) - Que após a vistoria realizada no local segurado restou apurado que o dano sofrido foi leve, sendo apurado um percentual de perda de 30%, atinente a Cláusula 23a, assim, sendo devida qualquer indenização deve aplicado o percentual de dedução de 30%.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio (apólice); houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização.

O contrato de seguro consiste em contrato típico, cujas cláusulas gerais são estabelecidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil. A atividade é exercida por companhias seguradoras mediante autorização e fiscalização do Banco Central.

DA APLICABILIDADE DO CDC.

Acerca da aplicação das regras do CDC, uma vez que o autor, ainda que não seja o destinatário final do serviço, é produtor rural, encontrando-se em situação vulnerabilidade frente à seguradora.

Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior converge quanto ao entendimento de que a mitigação da teoria finalista, com a finalidade de se aplicar o CDC à pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, depende da demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.

A propósito, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 83/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DOS DANOS MORAIS COM OS LUCROS CESSANTES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto. 2. Aplica-se o CDC nas relações que envolvem o destinatário intermediário do bem quando constatada sua manifesta vulnerabilidade. 3. In casu, atestando o Tribunal estadual a hipossuficiência do consumidor intermediário, mostra-se correto o posicionamento adotado, o que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ. Nesse ponto, o STJ fica impedido de rever a conclusão do Tribunal local, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência deste Tribunal de Uniformização confirma o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários todos aqueles que integram a cadeia de bens e serviços oferecidos ao consumidor. 5. Não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pela parte como um todo. 6. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 7. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1591803/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que: "No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.".(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

“2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. 3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o recorrente não se apresentava na relação contratual na condição de hipossuficiente e vulnerável. Assim, a modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AFASTADA – SEGURO AGRÍCOLA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE ÔNUS EXCESSIVO À SEGURADORA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE O DIREITO QUE ALEGA LHE ASSISTIR – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – UTILIDADE DA PRETENSÃO PROBATÓRIA JUSTIFICADA A CONTENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado que o agravado figura como segurado da apólice do contrato de seguro agrícola, tem ele legitimidade para figurar no polo ativo da ação de cobrança da cobertura securitária. 2. O produtor rural que firma contrato de seguro visando a proteção de seu patrimônio é considerado destinatário final dos serviços securitários, regendo-se a relação pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a inversão do ônus da prova é pertinente, não se tratando de imposição de ônus excessivo à seguradora a adoção de tal medida, notadamente quando a magistrada atribuiu ao autor a prova do dano alegado (perda da produção agrícola relativa ao período segurado). Entrementes, a a jurisprudência tem sinalizado no sentido de que inversão do ônus da prova não desonera o consumidor que ajuíza a ação de comprovar minimamente os fatos deduzidos na inicial. 3. Há cerceamento de defesa se a produção da prova rechaçada pelo julgador for imprescindível para a solução da controvérsia. Pertinente, além da prova testemunhal, que se oficie aos agentes financeiros nos quais o agravado obteve custeio agrícola, para o exame de sua eventual produção de grãos. (TJ-MS - AI: 14067961720208120000 MS 1406796-17.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 31/08/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Portanto, a sentença combatida encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ e deste relator.

MÉRITO.

Em epítome, o requerente/segurado contratou seguro agrícola com a requerida/seguradora com o objetivo de garantir uma produtividade mínima em sua plantação.

Resumidamente: o segurado verificou que diante da estiagem houve uma produtividade menor do que a garantida pela apólice securitária, motivo pelo qual acionou o seguro contratado, porém, a seguradora se negou a pagar, o que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança de seguro.

Consignou o magistrado condutor em sua sentença:

“A tese trazida em contestação pela requerida não merece guarida, uma vez que embora conste na apólice de seguro o valor global indenizável, esta previu uma divisão da propriedade de 760 hectares em 8 itens/lotes/talhões, seguradas de forma individual, que correspondem aos seus respectivos riscos, com áreas, prêmios e limites máximos indenizáveis (LMI) próprios.

Nesse sentido, tem-se que, de fato, foram contratados 8 riscos diferentes para 8 plantações respectivas, conforme se depreende dos próprios termos utilizados na apólice.

De igual modo, não há qualquer cláusula no instrumento que indique uma interdependência entre as referidas áreas da propriedade para o caso de indenização.

Do contrário, a aplicação do entendimento de que os prejuízos na produção agrícola só poderiam ser aferidos em relação à totalidade da área segurada acabaria por tornar inócua a subdivisão da propriedade realizada pelas próprias partes no momento da contratação.

Conforme os laudos de vistoria realizados pela própria Seguradora, o déficit de produção decorrente da estiagem se deu unicamente nos talhões de itens 1,2 e 8, merecendo análise independente para fins de indenização, uma vez que se trata de sinistro independente das demais áreas seguradas. Isso porque, da interpretação sistêmica da apólice contratada, conclui-se que cada área plantada pelo autor era objeto de um seguro específico, próprio, na medida em que se estipulou para cada área o pagamento pelo segurado de um prêmio específico.

A ideia que todos esses documentos transmitem, não talvez para um versado em seguros agrícolas, mas para um agricultor comum, é a de que o seguro abrangia cada área individualizada, assegurava a produção em cada uma das seis áreas, e uma concepção justificável porque coerente com a ideia comum de seguro e de prêmio: se o prêmio corresponde à contraprestação pelo risco assumido pela seguradora e se a cada área plantada corresponde um prêmio, então tudo indica que cada área plantada se encontra individualmente segurada.

O que se quer dizer, em resumo, é que a interpretação comum do seguro – e não se está procurando o que ele em si representa, a sua utilidade econômica, ou que ele pode reverter em benefício da seguradora, mas sim o que o seguro em questão poderia ser interpretado e compreendido segundo a boa-fé objetiva na situação concreta do autor e da ré e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.”

O contrato de seguro firmado é na modalidade produtividade (ID. 162367800 - Pág. 4), que assegura a expectativa da produtividade, considerando o histórico do produtor, da região, além do nível tecnológica da propriedade. Ou seja, o objetivo do seguro é a perda de receita do agricultor, por hectare cultivado.

Pelo deslinde dos fatos, percebe-se que após o início da colheita, verificou-se um déficit de produtividade, configurando assim um sinistro, ocasionado por “seca”, por isso, foi realizada a comunicação do sinistro pelo segurado o que motivou a realização de vistoria (ID. 162367803 - Pág. 3) realizada pela própria seguradora, sendo confeccionado laudo elaborado por perito da requerida, que inclusive indicou produtividade menor do que a segurada (ID. 162367800 - Pág. 4) em parte da área, por corolário, foi requerido o pagamento previsto.

Em resposta a seguradora apelante se negou a pagar e justificou:

“(...)

Em cumprimento às exigências legais, analisamos os documentos apresentados, bem como realizamos a a vistoria de danos para verificação da ocorrência registrada no aviso de sinistro 2628356, de 19/02/2020.

Informamos que após vistoria para a composição do processo de sinistro em assunto, apuramos que a produção obtida foi superior à produção garantida no contrato de apólice.

De acordo com o laudo de vistoria realizado em 17/03/2020, a produtividade obtida foi de 2906,09 kg/há e a produtividade garantida conforme a apólice é de 2822 kg/ha.

(...)”

Assevera a seguradora apelante que a forma contratada para indenizar os sinistros foi realizar o cálculo com base na média ponderada de todos os itens/áreas, e não individualmente; das áreas afetadas, e, que em razão do descumprimento contratual pelo segurado/apelado não lhe foi oportunizado fazer vistoria da área total, diante da colheita prematura (antes da vistoria) não informada/autorizada, por isso, a média de toda área indicou que não houve perda de produtividade.

Afirma que o pacote tecnológico contratado na área segurada foi o de média ponderada, diante da assinatura no laudo técnico de vistoria pelo preposto da segurada (ID. 162367803 - Pág. 3) que indica a modalidade de cálculo.

Observe-se que a seguradora imputa irregularidade que legitimaria a recusa do pagamento. Qual seja: a colheita parcial realizada antes da vistoria final, contudo, a referida alegação de que o segurado incorreu em descumprimento não se sustenta, até porque, só seria possível verificar o sinistro (colheita aquém do segurado) após o início da colheita. É questão lógica.

Desta feita não há que se falar em infração contratual pelo segurado, pois a penalidade é ilógica e teratológica.

A negativa de pagamento e sua justificativa trazida em contestação e apelo não merece guarida, uma vez que embora conste na apólice o valor global indenizável, a apólice de seguro previu a divisão abstrata da propriedade de 760 hectares em 08 itens/lotes/talhões, seguradas de forma individual, que correspondem aos seus respectivos riscos, com áreas, prêmios e limites máximos indenizáveis (LMI) próprios (ID. 162367800 - Pág. 6).

Neste espeque verifica-se que os itens 1,2 e 8 (áreas de 50; 50 e 80 hectares respectivamente), possuíam uma produção esperada de 3.320,00 kg/há, e uma Produção Garantida de 2.822,00 kg/há, entretanto, considerando a área plantada de cada talhão, temos uma produção inferior à garantida, de 15,80 sacas para o talhão (item) 1; 10,40 sacas para o talhão (item) 2; e 19,55 sacas para o talhão (item) 8.

Conforme bem observado, foram contratados 8 riscos diferentes para 8 plantações respectivas, consoante se depreende dos termos utilizados na apólice. Compulsando os autos, em especial os laudos de vistoria realizados pela própria seguradora, o déficit de produção decorrente da estiagem se deu unicamente nos talhões de itens 1, 2 e 8, entretanto, a seguradora utilizou para o cálculo de produtividade a média das 8 (oito) plantações/talhões somadas, não somente das avariadas.

Outrossim, a assinatura de preposto em laudo de vistoria em que há indicação de cálculo com base na média ponderada não possui natureza contratual, especialmente por se tratar de clausula limitativa, que deve ser objeto de formalismo cabal, necessário para compreensão do consumidor.

Senão:

“(...). A cláusula limitativa do direito do consumidor inserta nas cláusulas adesivas de contratos de seguro, deve estar em destaque, possibilitando o fácil conhecimento do consumidor. Não sendo destacada a cláusula pelo fornecedor, aquela não obsta o direito do consumidor” (AC n. 2004.028192-5, de Tubarão. Relator: Des. MONTEIRO ROCHA. Decisao em 22/03/2007).

Preleciona o CDC:

“(...)

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.”

Portanto, não há que se falar em cálculo com base em média ponderada, posto que não foi isso que o segurado/apelado contratou com a seguradora/apelante, inclusive o laudo de vistoria não serve para fixar modalidade de cálculo, por ser limitação contratual que não pode ser entabulada de forma sorrateira.

Do contrário, a aplicação do entendimento de que os prejuízos na produção agrícola só poderiam ser aferidos em relação à totalidade da área segurada acabaria por tornar inócua a subdivisão da propriedade realizada pelas próprias partes no momento da contratação.

De igual forma, não pode haver dedução de 30%, eis que não demonstrada a adesão da cláusula limitativa de maneira indubitável, vez que existe somente ciência de preposto da segurada em laudo de vistoria, que não se presta para limitar o direito do segurado.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe à seguradora dar ciência à consumidora a respeito das cláusulas contratuais que regerão a relação estabelecida, revelando-se direito básico da contratante ser expressamente informada especialmente daquelas limitativas e restritivas de direitos, o que não restou comprovado nos autos.

As cláusulas contratuais limitativas dos direitos da Autora não lhe podem ser impostas, porquanto não comprovada a sua ciência prévia.

O CDC determina:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – SEGURO AGRÍCOLA – PRODUTIVIDADE DA SAFRA COMPROMETIDA EM RAZÃO DO EXCESSO DE CHUVA – PRODUTIVIDADE INFERIOR À PRODUTIVIDADE GARANTIDA – DIREITO AO RECEBIMENTO DO SEGURO CONTRATADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 10 E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – PERDA DA SAFRA DE SOJA - ALEGADO RISCO EXCLUÍDO - NÃO COMPROVADO SATISFATORIAMENTE - CAUSA DA PERDA DA PRODUTIVIDADE - CLIMÁTICA – INFORMAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS AO CONSUMIDOR – ÔNUS DA SEGURADORA - COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO BENEFICIÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A prova pericial requerida nos autos é irrelevante, haja visto o transcurso considerável de tempo entre o evento e o momento de produção da prova; ademais, as provas constantes dos autos são suficientes para pôr fim à controvérsia. Preliminar afastada. Deve ser mantida a sentença e o dever de cobertura da apólice, vez que há comprovação nos autos indicando que a perda da safra não se deu devido à utilização da área de primeiro plantio pós pastagem, mas por evento climático, sendo este acobertado pelo seguro estabelecido entre as partes, não se desincumbindo a ré/apelante do ônus que lhe cabia, a teor do que estabelece o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil, quando mais no caso em tela, que versa sobre relação de consumo, impondo-se a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por incorrer em evidente supressão de instância, não deve ser conhecido o pleito de expedição de ofício ao Banco do Brasil, considerando que tal necessidade não foi alegada em momento oportuno em primeiro grau, ou seja, na contestação. 11 Dadas todas as premissas expostas, a indenização na forma determinada pelo magistrado de origem deve ser mantida.” (Apelação Cível n. 0808390-51.2016.8.12.0002 , Dourados, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 22/11/2020, p: 24/11/2020)

Por fim, o estipulante e contratante do seguro se trata do próprio autor/recorrido, inexistindo qualquer motivo para alterar o beneficiário do seguro.

A sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023